Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-44.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800359-44.2024.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800359-44.2024.8.14.0022
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE IDOSO. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri à obrigação de realizar, com urgência, procedimento cirúrgico necessário à saúde de idoso diagnosticado com Megaesôfago Chagásico, inclusive em unidade privada, custeado pelos entes públicos, sob pena de multa diária. O ente estadual recorreu alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação por afronta à reserva do possível e ao pacto federativo, além da inaplicabilidade das astreintes à Fazenda Pública e da vedação de bloqueio judicial de verbas antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao Estado do Pará para garantir tratamento médico individualizado a paciente idoso em situação de vulnerabilidade;
(ii) estabelecer se é admissível a fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública;
(iii) determinar se é possível o bloqueio judicial de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer antes do trânsito em julgado;
(iv) examinar se o valor fixado para a multa diária observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, consagra o direito à saúde como direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Poder Público o dever de assegurar sua efetivação mediante políticas públicas e ações concretas, inclusive individuais.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, conforme tese firmada no
Tema 793 do STF
, cabendo ao cidadão acionar qualquer ente isoladamente, sendo admissível posterior compensação interna entre os entes.

A omissão administrativa em fornecer tratamento necessário, sobretudo em caso de urgência e vulnerabilidade, legitima a atuação judicial para garantir o acesso à saúde e preservar a dignidade da pessoa humana.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública é possível para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

O bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar obrigação de fazer vinculada ao direito à saúde não viola o regime de precatórios, tampouco afronta o art. 2º-B da Lei 9.494/97, pois não se trata de execução de quantia certa, mas de medida coercitiva compatível com o art. 537 do CPC.

O valor originalmente fixado para a multa diária (R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00) se mostra excessivo à luz da jurisprudência atual do TJPA, sendo adequada sua limitação ao teto de R$ 50.000,00, conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido,
exclusivamente para reduzir o limite da multa diária (astreintes) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo-se, no mais,
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, por possuir eficácia plena e aplicação imediata, impõe ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico individualizado, ainda que não previsto no planejamento orçamentário.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais na área da saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente.

É admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade de decisões judiciais que assegurem direitos fundamentais.

O bloqueio judicial de verbas públicas é cabível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde, mesmo antes do trânsito em julgado, não se confundindo com execução de quantia certa.

O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua limitação ao teto de R$ 50.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 537, §1º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015 (Tema 793);
– STF, RE 855.178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020;
– STJ, REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.03.2020;
– STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013 (Repetitivo);
– TJPA, AI nº 0809274-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2025;
– TJPA, AI nº 0811285-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025;
– TJPA, RemNec nº 0814807-41.2022.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedente o pedido ministerial para condenar os entes públicos à obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento cirúrgico em favor do idoso João de Marcena Barbosa.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que João de Marcena Barbosa, com 83 anos de idade, é portador de Megaesôfago Chagásico, enfermidade que causa dilatação anormal do esôfago, dificultando a ingestão de alimentos. O idoso necessitava submeter-se ao procedimento de dilatação de esôfago com ogivas sob visão endoscópica a cada seis meses. No entanto, segundo relatado, desde 2021 não realiza o procedimento em razão da ausência de materiais no Hospital Barros Barreto, local de seu acompanhamento médico.

Diante da inércia administrativa e do agravamento do estado de saúde do paciente, requereu a tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Igarapé-Miri que providenciassem o tratamento cirúrgico imediato, inclusive em rede privada, se necessário, às custas dos entes públicos, sob pena de multa diária. Requereu também a condenação definitiva à realização do procedimento e tratamento necessário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri:

Na obrigação de fazer consistente em realizar imediatamente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, além de outros exames necessários, com o posterior tratamento adequado ao diagnóstico do paciente, em HOSPITAL COM ESPECIALIDADE NA ÁREA PLEITEADA, rede pública/conveniada ou na rede privada, à custa dos demandados, sendo eleita aquela com disponibilidade imediata para realização do referido exame/tratamento, somente após a apresentação de laudo atualizado, e de acordo, com as especificações do parecer do NATJUS.

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, informado nos autos, desde já arbitro multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente federativo, devendo-se PROCEDER o devido BLOQUEIO via sistema SISBAJUD de todos os valores contabilizados, por dia de descumprimento.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Inicialmente, sustentou que o direito à saúde tem eficácia limitada e caráter principiológico, de modo que não se pode impor ao ente estadual a obrigação de atender pleitos individuais que comprometam o planejamento orçamentário e a igualdade no acesso ao SUS. Argumenta que, por se tratar de obrigação de natureza coletiva, a imposição de medidas judiciais que determinem tratamento específico viola o pacto federativo e o princípio da reserva do possível.

No tocante à fixação de astreintes, o apelante defende sua inaplicabilidade à Fazenda Pública, sustentando que a imposição de multa coercitiva não possui eficácia contra entes públicos, pois não atinge diretamente os agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação. Alega que a medida é inócua e transfere o ônus ao erário, comprometendo a coletividade.

Ainda, aduz a impossibilidade da execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença, invocando o disposto no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Argumenta que o bloqueio de verbas públicas configura afronta à legalidade, ao devido processo legal e à supremacia do interesse público. Pleiteia, por fim, a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade, ou subsidiariamente, a redução da multa e a revogação da ordem de bloqueio.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu a manutenção integral da sentença. Argumenta que o direito à saúde é de eficácia plena, tendo aplicação imediata conforme o artigo 5º, §1º, da Constituição Federal. Sustenta que é cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública, especialmente quando se trata de garantia de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à vida.

No que concerne à multa fixada, assevera que seu valor é razoável, considerando a urgência do tratamento e a vulnerabilidade do paciente. Ressalta que o bloqueio de verbas públicas é admissível em hipóteses de descumprimento de ordem judicial envolvendo prestação de serviços essenciais, não se aplicando, ao caso, as restrições do regime de precatórios, por tratar-se de obrigação de fazer.

Por fim, destaca que o paciente se encontra sem tratamento desde 2021, mesmo após manifestação do NATJUS reconhecendo a urgência do caso, e que o procedimento requerido é indispensável à preservação de sua vida.

O parecer ministerial exarado no segundo grau, subscrito pelo 13º Procurador de Justiça, Nelson Pereira Medrado, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Igarapé-Miri.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para compelir o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI à realização de procedimento cirúrgico em favor de idoso portador de Megaesôfago Chagásico, determinando, inclusive, a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetividade da decisão.

O cerne da insurgência recursal repousa sobre quatro fundamentos centrais: (i) a alegada natureza programática e de eficácia limitada do direito à saúde; (ii) a suposta violação ao pacto federativo e ao princípio da reserva do possível; (iii) a inadmissibilidade da imposição de astreintes à Fazenda Pública; e (iv) a irregularidade do bloqueio judicial de verbas públicas antes do trânsito em julgado da sentença.

As razões do apelante não merecem acolhida.

-Direito à saúde. Responsabilidade solidária. Direcionamento do cumprimento da obrigação. Tema 793. Ressarcimento.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”(grifei)

- Da impossibilidade de sequestro.

Neste capítulo, o apelante afirma sobre a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, tendo em vista a supremacia do interesse público e o desrespeito à regra constitucional sobre o regime dos precatórios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

No que se refere ao bloqueio judicial de verbas públicas, ressalta-se que a medida não se confunde com execução de quantia certa, tampouco viola o regime de precatórios. Cuida-se, na espécie, de ordem judicial que visa assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, cuja inobservância enseja medida coercitiva, constitucionalmente admissível, sobretudo quando destinada à efetivação de direito fundamental à saúde e à vida. O artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97 não alcança hipóteses como a dos autos, em que não há condenação ao pagamento de vantagem pecuniária a servidor público, mas, sim, imposição de obrigação de fazer decorrente de prestação de serviço público essencial.

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso
sub judice
, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito. Logo, sob essa perspectiva, agiu corretamente o juízo
a quo
.

-Das astreintes.

No mais, o apelante se insurge contra o valor das astreintes, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Quanto ao valor da multa diária, o agravante pretende a sua redução, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É cediço o entendimento de que a multa cominatória é instrumento legítimo para conferir efetividade às decisões judiciais, devendo ser arbitrada de forma proporcional à obrigação imposta e ao bem jurídico tutelado.

No caso vertente, o juízo a quo fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Todavia, diante do atual entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, mostra-se adequada e razoável a limitação das astreintes ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia suficiente para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, sem configurar excesso ou risco de desvio de finalidade. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL NA LOTAÇÃO DE PROFESSORES. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RETIFICAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM PEQUENA REFORMA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a lotação de dois professores de Matemática e um de Geografia, contratados ou concursados, na Escola Estadual Irmã Dorothy Stang, no prazo de quinze dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revertida ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público Estadual.
O agravante alega ingerência no mérito administrativo, afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, e inexequibilidade da multa fixada.

(...)

4. É cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Valores decorrentes de multa cominatória em ação civil pública devem ser revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811285-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO TARDIO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA COMO MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Manoel Ferreira da Cruz, objetivando a reforma da decisão que manteve multa diária limitada a R$ 50.000,00. O agravante alega que a obrigação foi cumprida antes da sentença de mérito, tornando a multa desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o cumprimento tardio da obrigação judicial elimina a necessidade da manutenção da multa diária; (ii) analisar se o teto imposto para a multa diária é adequado e proporcional ao caso concreto.

(...)

6.A limitação da multa ao teto de R$ 50.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e preservando a função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

7.Tese de julgamento:

1.A multa diária por descumprimento de obrigação judicial possui natureza coercitiva e se justifica mesmo após o cumprimento da obrigação, quando este se dá em decorrência de medida judicial e não por iniciativa espontânea do ente público.

2.O limite imposto à multa diária, quando razoável e proporcional, atende aos princípios constitucionais, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais como o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 537, §1º.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0814807-41.2022.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

A multa diária inicialmente fixada em R$ 5.000,00 foi adequadamente reduzida para R$ 2.000,00, com limite máximo de R$ 50.000,00, assegurando equilíbrio entre a efetividade da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
– A atuação judicial que determina o fornecimento de exame médico essencial à criança vulnerável é legítima diante da omissão estatal e do risco à saúde e à dignidade da pessoa humana.
– É razoável o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação de fazer relacionada à saúde quando presente urgência médica.
– A multa diária fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada para evitar excessiva onerosidade ao erário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809274-17.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
exclusivamente para reduzir o limite da multa diária (astreintes) de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo-se, no mais,
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025